Tribunal: STJ
Processo: 0840745-15.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205522 - RJ (2025/0106352-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JOÃO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081
DENISE DIAS JANIQUES - RJ123470
INTERES.
: TRANSPORTES FUTURO LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação regressiva de ressarcimento.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
12/08/2025
18/08/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e36c132-4d1a-4a2d-af1a-3c7f28bc4916

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205522 - RJ (2025/0106352-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JOÃO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081
DENISE DIAS JANIQUES - RJ123470
INTERES.
: TRANSPORTES FUTURO LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação regressiva de ressarcimento.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CONSORCIO TRANSCARIOCA
DE TRANSPORTES contra decisão que não conheceu do recurso especial que
interpusera.
regressiva de ressarcimento, ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A,
Ação:
em desfavor do agravante e de TRANSPORTES FUTURO LTDA (ora interessada), em
virtude do pagamento de indenização securitária a segurado (dano a veículo).
julgou procedente o pedido, a fim de condenar o agravante e
Sentença:
a ora interessada, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.847,63 (cinco mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).
negou provimento à apelação interposta pelo agravante; e deu
Acórdão:
provimento à apelação interposta pela ora interessada, para abater da
condenação o valor referente à franquia. O acórdão foi assim ementado:

AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CONSÓRCIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONSÓRCIO QUE POSSUI
PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. ART. 75, IX DO CPC. DANO MATERIAL. SUBROGAÇÃO.
ABATIMENTO DA FRANQUIA.
Documento eletrônico VDA48002926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:04
Código de Controle do Documento: a259934e-a22a-4a34-bb58-f375ba1fe5c5

Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora que persegue o
recebimento de valores pagos por danos provocados por acidente de trânsito ao
segurado. A sentença condena os réus de forma solidária ao pagamento da
importância de R$ 5.847,63 e fixa os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação. Apelam os réus. Ilegitimidade passiva afastada. Contrato que prevê
a solidariedade. REsp 1635637/RJ. Ademais, o Consórcio é representado por quem
cabe a administração dos seus bens, possuindo personalidade judiciária, nos termos
do art. 75, XI do CPC. Inexistência de violação ao art. 11 conjugado ao art. 489, § 1o,
VI, ambos do CPC. Questão de ilegitimidade efetivamente examinada e reconhecida
a solidariedade. Impacto na traseira. Presunção de culpa. Consórcio que não se
desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora. Danos materiais comprovados. Todavia, deve ser
abatido o valor pago pelo segurado da franquia a fim de evitar o enriquecimento
sem causa da seguradora. Recurso do Consórcio desprovido.
Recurso de Transportes Futuro Ltda provido (e-STJ fls. 446-447).

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 278, § 1o, da Lei 6.404/76;
Recurso especial:
265 do CC; 33, V, da Lei 8.666/93; 70, 75 e 1.022, II, do CPC. Além de negativa de
prestação jurisdicional, sustenta que não há previsão no contrato de constituição
do consórcio de responsabilidade deste pelos atos praticados pelas sociedades
empresárias consorciadas. Aduz que o consórcio não tem responsabilidade jurídica
própria, apontando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
não conheceu do recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pelo agravante ante:
a deficiência de fundamentação no que tange à alegada
(i)
violação dos arts. 75 e 1.022, II, do CPC (Súm. 284/STF); e (ii) a ausência de
prequestionamento dos arts. 278, § 1o, da Lei 6.404/76; 265 do CC; 33, V, da Lei
8.666/93; e 70 do CP (Súmula 211/STJ).
afirma que o recurso especial expõe de forma clara e
Agravo interno:
objetiva os dispositivos de lei violados pelo Tribunal de origem, que reconheceu
indevidamente a solidariedade entre o consórcio e suas consorciadas,
demonstrando, inclusive, que a pretensão recursal vai ao encontro da
jurisprudência do STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelo
agravante ante:
a deficiência de fundamentação no que tange à alegada
(i)
Documento eletrônico VDA48002926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:04
Código de Controle do Documento: a259934e-a22a-4a34-bb58-f375ba1fe5c5

violação dos arts. 75 e 1.022, II, do CPC (Súm. 284/STF); e (ii) a ausência de
prequestionamento dos arts. 278, § 1o, da Lei 6.404/76; 265 do CC; 33, V, da Lei
8.666/93; e 70 do CP (Súmula 211/STJ).

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
o agravante não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à incidência das Súmulas 284/STF e 211/STJ,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o recurso especial expõe de forma
clara e objetiva os dispositivos de lei violados pelo Tribunal de origem.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA48002926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:42:04
Código de Controle do Documento: a259934e-a22a-4a34-bb58-f375ba1fe5c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.522 / RJ
Número Registro: 2025/0106352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08407451520228190001 202425131466 8407451520228190001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: JOÃO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081
DENISE DIAS JANIQUES - RJ123470
INTERES.
: TRANSPORTES FUTURO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : JOÃO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081
DENISE DIAS JANIQUES - RJ123470
Documento eletrônico VDA49656953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 528ab795-d663-4ef7-b04c-f055d81ccd8b

INTERES.
: TRANSPORTES FUTURO LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
12/08/2025
18/08/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 528ab795-d663-4ef7-b04c-f055d81ccd8b